Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-44.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1000406-44.2021.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: EDILSON DE MOURA COSTA
Recorrido: WENDEL DE SOUSA SANTOS e ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE VÍNCULO. DÉBITOS VEICULARES. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ATO ADMINISTRATIVO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DÉBITOS DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais pelos valores cobrados, uma vez que comprovada a propriedade do veículo como tendo pertencido a parte recorrente.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que teria realizado a aquisição do veículo que gerou os débitos em comento.
3. No caso em tela, a parte recorrente narra que teria constatado a existência de diversos débitos perante o Estado de Mato Grosso, alguns em dívida ativa e cinco débitos protestados, contudo, agira que jamais possuiu a propriedade do bem que gerou as cobranças de multas, DPVAT e licenciamento.
4. Registro que foi realizada audiência de instrução e as partes foram ouvidas, contudo, não apresentaram testemunhas.
5. Friso que a parte recorrida esclareceu na presente demanda que não conhece a parte recorrente, mas que se encontraram pessoalmente no Cartório de Peixoto de Azevedo/MT para realizar a assinatura e reconhecimento de firma para a transferência do veículo.
6. Importante ressaltar que o extrato do DETRAN/MT aponta que a venda teria ocorrido em 03/06/2004 em favor da parte recorrente.
7. É sabido que tal ato administrativo – que presumidamente é válido e revestido de veracidade e boa-fé, tem como protocolo a apresentação de recibo do documento devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório.
8. Para afastar a veracidade do ato administrativo, deve haver indício do erro administrativo, o que não se verifica no caso em comento. Considerando especialmente que houve apenas a oitiva dos litigantes, sem nenhuma testemunha. Foi ainda produzida prova de que o recorrente residiu na cidade em que aconteceu a transação comercial.
9. Sendo assim, não é possível verificar que houve transferência de registro errado perante o departamento Estadual de Trânsito.
10. A parte recorrente deixou de comprovar as suas alegações apresentadas na exordial. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
11. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.
12. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000406-44.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON DE MOURA COSTA - CPF: 574.267.832-00 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), WENDEL DE SOUSA SANTOS - CPF: 893.544.351-49 (RECORRIDO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024